Tribunal: TJMT
Processo: 0015452-48.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015452-48.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOCIMAR EMANOEL DE FIGUEIREDO - CPF: 688.894.021-72 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR EMANOEL DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA TESTEMUNHAL APTA A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conforme prevê o art. 306 do CTB, com a redação dada pela Lei 12.760/12, possível a utilização de provas indiretas (sinais indicadores) a atestar a alteração da capacidade psicomotora do condutor por uso de bebida alcoólica ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que, por si só, basta para a caracterização do delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015452-48.2017.8.11.0042

APELANTE: JOCIMAR EMANOEL DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JOCIMAR EMANOEL DE FIGUEIREDO contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 15452-48.2017.811.0042, Código 475571, que julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333,
caput
, do Código Penal) e à reprimenda de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 03 (três) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do delito de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97), a serem cumpridas em regime aberto, posteriormente substituído por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal. Estabelecido o valor do dia-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – Id. 75167535/75167537).

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição do recorrente do delito de embriaguez ao volante por ausência de provas, ao argumento de que não fora realizado qualquer exame ou colhida prova técnica que comprovasse que o acusado se encontrava em estado de embriaguez. (Id. 75167547).

Em contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 75167548/75167549)

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento da apelação da defesa (Id. 77954468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR EMANOEL DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JOCIMAR EMANOEL DE FIGUEIREDO contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 15452-48.2017.811.0042, Código 475571, que julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333,
caput
, do Código Penal) e embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97).

Narra a denúncia:

“(...) FATO 01:

Consta do incluso caderno informativo que, no dia 21/04/2017, por volta das 10h00, na MT 040, nas proximidades do Residencial Altos do Parque, nesta Comarca de Cuiabá/MT, o denunciando JOCIMAR EMANOEL DE FIGUEIREDO foi flagrado condunzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

FATO 02:

Consta também que, logo após a prática do delito supra, ao receber a informação de que seria preso em flagrante delito, o denunciando JOCIMAR EMANOEL DE FIGUEIREDO ofereceu vantagem indevida para os policiais militares Carlos Aguinaldo Martins e Renato Cordeiro, para determiná-los a omitir ato de ofício, consistente na apreensão do veículo e na sua condução até a presença da autoridade policial.

Segundo restou apurado, no dia 21/04/2017, por volta das 10h00min, a guarnição da 1ª CIA de Policiamento Rodoviário – VTR 9384, composta pelos policiais militares Carlos Aguinaldo Martins e Renato Cordeiro avistou uma motocicleta Honda, cor azul, placa JYZ-0340, e realizou sua abordagem, solicitando a documentação do veículo, momento em que restou constatado que o veículo encontrava-se com o licenciamento atrasado.

Durante a abordagem a autoridade policial também observou que Jocimar apresentava sinais de embriaguez. Inquirido se havia ingerido bebida alcoólica, este declarou que sim, razão pela qual foi solicitado que se submetesse ao bafômetro, o que foi recusado pelo denunciando.

Diligentemente, os PM’s informaram a Jocimar que ele seria conduzido à Delegacia para que fosse realizado tal procedimento; entretanto, neste momento, o denunciando, visando convencer os policiais a omitir ato de ofício, ofereceu-lhes vantagem indevida, consistente na entrega de dinheiro, no valor de R$ 100,00 (cem reais), vide fls. 03/04 e 06/07.

(...)

Informa que Jocimar não foi submetido a perícia para Exame de Embriaguez, pois, consoante Relatório de Diligência acosta à fl. 18, a equipe composta pelos investigadores Edir Marcelo Ferreira e Catulino Catarino de Melo conduziu o denunciando até o Instituto Médico Legal, visando realizar o exame de alcoolemia, porém, foram informados que os médicos atenderiam somente após as 1400min, eis que estariam em horário de almoço, assim, o exame não fora realizado.

Registra-se que com a recusa do denunciando em se submeter ao teste do bafômetro, coube ao PM Carlos Aguinaldo Martins preencher o Anexo II da Resolução nº 432 do CONTRAN, detalhando as condições físicas e comportamentais do detido, que ilustram de forma segura o seu estado de embriaguez (fl. 16) (...)”
(Id. 75167512).

Em síntese, busca a defesa a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o caderno processual carece de provas da materialidade e autoria delitiva.

Inicialmente cumpre destacar que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 75167513), boletim de ocorrência (Id. 75167514), termo de exibição e apreensão (Id. 75167515) e formulário preenchido por Agente de Trânsito da Polícia Militar contendo informações sobre sinais de alteração da capacidade psicomotora do acusado no momento da abordagem (Id. 75167515).

Não obstante o apelante não tenha sido submetido ao teste do bafômetro ou ao exame de sangue, ainda assim neste caso há comprovação da materialidade delitiva.

Assim dispõe o §2º do art. 306 do CTB, com as alterações promovidas pela Lei 12.760/2012:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

(...)

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.”

Da leitura dos dispositivos transcritos, conclui-se que para a comprovação da materialidade delitiva, a legislação permite que sejam realizados exames de sangue, teste do bafômetro, bem como exame clínico, perícia, vídeo, referindo-se, inclusive, à prova testemunhal e quaisquer outros meios de prova em direito admitidos.

De igual modo, a Resolução nº 432/13 do CONTRAN, que disciplina os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, para aplicação do disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB), também prevê, em seu art. 3º que:

“Art. 3º - A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I - exame de sangue;

II - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III - teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV -
verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor
.”

E o art. 5º da mencionada Resolução estabelece que:

“Art. 5º - Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

I - exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou

II - constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor.

§ 2º
Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração
.”

Portanto, atualmente a legislação admite para a comprovação da materialidade delitiva tanto a realização de exame clínico quanto a constatação pelo agente de trânsito dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, constituindo mera formalidade o preenchimento de formulário específico para registrar informações que já constam do Boletim de Ocorrência.

Da mesma forma a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente.

Em depoimento prestado na Delegacia de Polícia, o Policial Militar
Carlos Aguinaldo Martins
deu detalhes da abordagem e da prisão do apelante, vejamos:

“(...) foi procedido a abordagem no indivíduo que transitava em uma motocicleta Honda de cor azul e de placa JYZ-0340, onde foi feito a solicitação da documentação, no qual foi observado que o veículo encontrava-se irregular, tendo o licenciamento do veículo atrasado, tal como verificado que o condutor apresentava sinais de embriaguez; Que diante a suspeita foi lhe perguntado se havia ingerido bebida alcoólica, tendo este respondido que sim, que havia ingerido bebida alcoólica durante a madrugada; Que foi oferecido a oportunidade de fazer o teste do etilômetro, porém o condutor se recusou e, diante das evidências, foi informado ao senhor Jocimar da necessidade de deslocar até a delegacia, entretanto o mesmo, para que não fosse conduzido, ofereceu o valor de 100 reais para o depoente; Que diante do fato o senhor Jocimar foi encaminhado, sem lesão corporal até a Central de Flagrantes para registro da ocorrência e demais procedimentos; Que foi preenchido o anexo II da Resolução 432 do Contran (...)”
(Id.
75167513).

No mesmo sentido são os depoimentos prestados pelo Policial Militar
Renato Cordeiro
tanto na Delegacia de Polícia como em Juízo

(Id. 75167513 e 75170453).

Interrogado pela autoridade policial, o apelante confessou ter ingerido bebida alcoólica na madrugada da data dos fatos, vejamos:

“(...) Que confessa ter ingerido bebida alcoólica na madrugada do presente dia 21/04/2017; Que confessa que estava conduzindo sua motocicleta com o objetivo de retornar para a sua residência e que no Km 04 da Rodovia MT 040, havia uma blitz no qual foi solicitado ao interrogado que parasse e que apresentasse os seus documentos pessoais e da motocicleta Honda de cora azul de placa JYZ-0340, onde foi constatado de que o interrogado havia pendências administrativas (licenciamento atrasado) (...)”
(Id. 75167514).

Perante o Juízo, o recorrente negou que tivesse ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos e que não se recordava de ter confessado na Delegacia de Polícia que havia bebido naquela data.

Desta feita, inexistindo qualquer indício no sentido de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuíssem interesse escuso no deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Deste modo, estando a autoria e materialidade satisfatoriamente demonstradas nos autos, não há que se falar em absolvição do acusado.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021